Tribunal: TJSP
Processo: 1028023-09.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Recurso de embargos de declaração interposto por Antonio Firmino da Silva Neto contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, alterando sentença de improcedência para conceder auxílio-acidente a partir de 13/06/2020. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial do benefício, que

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Recurso de embargos de declaração interposto por Antonio Firmino da Silva Neto contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, alterando sentença de improcedência para conceder auxílio-acidente a partir de 13/06/2020. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial do benefício, que deveria ser 08/2017, conforme laudo pericial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial do auxílio-acidente.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
4. O acórdão embargado foi claro ao fixar o termo inicial do benefício na data da cessação do último auxílio por incapacidade temporária, não havendo omissão a ser sanada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. A interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC/2015.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 86, § 2o; CPC/2015, art. 1.025.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 782.150/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 28.11.05, p. 333.